Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001626-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), ADMAR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 630.223.381-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), Ministério Público da Comarca de Cuiabá/MT (CUSTOS LEGIS), M. D. M. N. (AGRAVANTE), ADMAR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 630.223.381-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

MATRÍCULA EM CRECHE
–
INEXISTÊNCIA DE VAGA
–
SUPERLOTAÇÃO
–
PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA
–
LISTA DE ESPERA
–
EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que não há vaga nas creches pretendidas, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.

Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por M. M. N., representada por seu genitor Admar Nogueira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 322-47.2020.8.11.0063, indeferiu o pedido de liminar, consistente na matrícula da infante na Creche Estadual Nasla Joaquim Aschar.

Afirma, a Agravante, que a decisão recorrida afronta o direito constitucional à educação. Além do mais, aduz que o seu genitor é policial militar, e que o Estatuto da Polícia Militar (Lei n. 555/2014) prevê a matrícula preferencial na rede pública de ensino para seus filhos, enteados e tutelados.

Postulou a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que fosse imediatamente disponibilizada a vaga na creche, para a sobredita criança, e, no mérito, o provimento do Recurso, ratificando-se a liminar pretendida.

A liminar foi indeferida, conforme se observa do id. 33080991.

A parte Agravada apresentou as suas contrarrazões, na qual rebate os fundamentos do Agravo e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020